Tribunal: STF
Processo: RE 290851
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental.
2. Imunidade tributária. Instituição de previdência privada. Art.
150, VI, c, da Constituição Federal. 3. Caráter oneroso. Custeio
dos serviços assistenciais. 4. Agravo regimental desprovido.